Tribunal: TJDFT
Processo: 0725986-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725986-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GILMAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme relatório do Parecer Ministerial de ID 49376755, "Trata-se de petição apresentada por Gilmar da Silva, na qual requer o envio do resultado do julgamento da apelação criminal n.o 0000089-72.2019.8.07.0006. Em cumprimento ao despacho de ID: 48554728, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF “para examinar o pleito deduzido pelo requerente, colocando-o em termos, com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito”. Por meio da petição de ID: 49177516, a Defensoria Pública do DF informa que o peticionante está sendo regularmente assistido pela DPDF e que não encontrou fundamento jurídico para complementar a petição, limitando-se a requerer a intimação do apenado para que tome conhecimento do acórdão proferido na referida apelação criminal e dos esclarecimentos por ela prestados." Acrescente-se que a d. Procuradoria de Justiça opinou para o deferimento do pedido. É o breve relato. Decido. Compulsando o Sistema Eletrônico do TJDFT, denota-se que a Apelação Criminal PJE 0000089-72.2019.8.07.0006 fora distribuída a minha relatoria. Em 25/05/2023, o recurso da Defesa foi desprovido pelo Colegiado da 1a Turma Criminal. Nos referidos autos eletrônicos, a Defensoria Pública manifestou ciência em 30/06/2023. Os atos de comunicação cartorária estão sendo realizados em conformidade regimental e legal. Com efeito, de acordo com o art. 89 Regimento Interno do TJDFT, não é atribuição de Relator de processo realizar comunicação de atos processuais. Compete, no entanto, a Secretaria do Colegiado promover as comunicações oficiais para a Defesa e para o réu, as quais estão sendo realizadas a contento nos referidos autos. Por outro lado, conforme o disposto na norma do art. 64 da Lei Complementar 80/1994, "Aos Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas, cabendo-lhes especialmente:" (...) "X- "atuar nos estabelecimentos penais sob a administração do Distrito Federal, visando ao atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do sistema penitenciário distrital reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. " Desta feita, indefiro o pedido inicial, sendo certo que nada obsta a d. Defensoria Pública de realizar as comunicações ao seu representado. P. I. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora